Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. DESISTÊNCIA DO VENDEDOR ANTES DA CONCRETIZAÇÃO DA VENDA. MOTIVOS NÃO OBJETIVAMENTE JUSTIFICÁVEIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Nos termos do art. 725 do Código Civil, no contrato de corretagem, a remuneração é devida ao corretor se este tiver conseguido o resultado útil previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
2. Em caso de desistência do negócio relativo à mediação antes da assinatura da escritura do imóvel, é possível fazer recair sobre aquele que voluntariamente rompeu o compromisso de compra e venda a obrigação de pagar a comissão, não incidindo, todavia, nas hipóteses em que o arrependimento é motivado.
3. Comprovada a efetiva prestação do serviço de mediação com a aproximação e consenso das partes e com o início do procedimento burocrático do negócio, a desistência do vendedor (cliente da imobiliária), feita por motivos internos não objetivamente justificáveis, antes do pagamento e da escritura da compra e venda, não pode ensejar a isenção do pagamento da comissão pactuada.
4. Negou-se provimento ao apelo.